Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-54.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002371-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABINO SCHONS - CPF: 065.042.069-10 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0077-92 (RECORRIDO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002371-54.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
SABINO SCHONS
.

Recorrido:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR VALE-PEDÁGIO. AÇÕES DISTINTAS POR OBJETO E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC. CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR. ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 6.031/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por vale-pedágio, sob fundamento de litispendência com outra demanda envolvendo as mesmas partes. O autor sustenta que o presente feito busca indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, enquanto a outra ação discute estadia com base no § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, pleiteando a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre as ações, considerando a distinção entre os pedidos e as causas de pedir; (ii) estabelecer se o embarcador pode ser condenado ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, independentemente de comprovação do efetivo desembolso do pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência exige a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir; ausente a identidade de causa de pedir, pois as ações tratam de obrigações legais diversas (vale-pedágio e estadia), não se configura a hipótese.

4.

Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC: estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, evitando o retorno dos autos à origem.

5.

O art. 4º, parágrafo único, e o art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 equiparam o contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga ao embarcador, impondo-lhes responsabilidade solidária.

6.

O DACTE e os documentos anexados demonstram que a recorrida é “Tomadora de Serviço” e “Remetente” da carga, atraindo a aplicação da responsabilidade solidária prevista em lei.

7.

O art. 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece que, na hipótese de infração, o embarcador deve indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, independentemente de comprovação do efetivo pagamento de pedágio.

8.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.031, declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, afastando a possibilidade de redução do valor com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

9.

A falta de antecipação integral do vale-pedágio pelo embarcador configura a infração legal e gera, de pleno direito, a obrigação de pagar a indenização prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A litispendência não se configura quando as ações possuem objetos e causas de pedir distintos, ainda que envolvam as mesmas partes.

2.

É possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, quando a causa estiver madura.

3.

O embarcador, ainda que na condição de tomador de serviços ou remetente, responde solidariamente pelo não fornecimento do vale-pedágio.

4.

A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é devida em dobro sobre o valor do frete, sendo desnecessária a prova do efetivo desembolso do pedágio e vedada sua redução com base no Código Civil.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência de litispendência
.

O recorrente requer a desconstituição da sentença, pois não há que se falar em
litispendência
em virtude das causas de pedir distintas, por conseguinte, requer a an
álise do mérito por esta Turma Recursal, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A Recorrida, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença e a ocorrência da litispendência, alegando que
"o objeto da lide é o mesmo, como as partes, os fatos, a causa de pedir e os pedidos".

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de litispendência.

Nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Para caracterização do fenômeno, é necessária a tríplice identidade.

Conforme consta dos autos, a presente ação (nº 1002371-54.2025.8.11.0003) foi ajuizada visando
indenização por falta de pagamento do vale-pedágio obrigatório
(art. 8º da Lei nº 10.209/2001), enquanto a ação nº 1002369-84.2025.8.11.0003, mencionada na sentença, trata de
indenização por estadia
(§ 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007).

Embora ambas envolvam as mesmas partes e fatos conexos, os pedidos e fundamentos jurídicos não são idênticos. Na primeira, busca-se reparação decorrente da ausência de adiantamento do vale-pedágio; na segunda, indenização pelo tempo de espera na carga/descarga (estadia). São obrigações autônomas, previstas em leis distintas, com causas de pedir diversas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a identidade parcial de causa de pedir ou a simples conexão de fatos não configura litispendência
, sendo necessária a total identidade dos elementos da ação (AgInt no AREsp 1.514.432/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/08/2019).

Assim, o reconhecimento da litispendência, na hipótese, não se sustenta, pois não há
pedido idêntico
nem
causa de pedir idêntica
, mas sim demandas autônomas, ainda que relacionadas ao mesmo contrato de transporte.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, afastada a extinção, e estando o processo em condições de imediato julgamento, passa-se à análise do mérito (teoria da causa madura).

Inicialmente, a Recorrida alegou a falta de interesse de agir do Recorrente em virtude de um suposto acordo extrajudicial que teria dado plena quitação a todos os danos sofridos, incluindo vale-pedágio. O Recorrente, por sua vez, refutou a integralidade do acordo para a presente demanda, afirmando que o valor oferecido pela transportadora Belluno Logística e Transportes Ltda. não correspondia à totalidade dos danos e que o acordo foi depositado em sua conta bancária sem seu consentimento ou assinatura para quitação da indenização de vale-pedágio.

Considerando que a existência e o alcance da quitação são questões controversas e que o Recorrente nega que o acordo se refira à integralidade ou especificamente à indenização por vale-pedágio, bem como a ausência de sua assinatura no termo de acordo para esta finalidade, o interesse de agir do autor para buscar a indenização específica de vale-pedágio permanece configurado.

De igual modo rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte reclamada, visto que a relação jurídica se deu entre o Recorrente e a subcontratante BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. Contudo, o Recorrente demonstrou que a Recorrida, AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, figura no DACTE como "Tomador de serviços" e proprietária originária da carga transportada.

A Lei nº 10.209/2001 é clara ao definir o "embarcador" como o
"proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga"
(§ 2º do art. 1º). Embora o § 3º, inciso II, do mesmo artigo equipare a empresa transportadora que subcontrata o serviço ao embarcador, isso não exime a responsabilidade do proprietário originário da carga que contratou o serviço. A solidariedade, inclusive, é mencionada em outros dispositivos legais relacionados ao transporte de cargas. A Recorrida é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

A Lei nº 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade do vale-pedágio, que deve ser antecipado pelo embarcador ao transportador em modelo próprio e de forma independente do frete, correspondendo ao valor necessário para a livre circulação entre a origem e o destino, abrangendo todas as praças de pedágio. O objetivo da lei é isentar totalmente o transportador desse encargo.

No caso em tela, o Recorrente comprovou que a carga foi recusada no destino inicial devido à umidade, o que o obrigou a um desvio para um pátio de espera em Cubatão/SP, gerando um custo adicional de pedágio de R$ 94,80 na concessionária Ecovias, que não foi antecipado e teve que ser pago pelo próprio Recorrente. O fato de o problema na carga ser de responsabilidade da embarcadora reforça a necessidade de cobertura desses custos por ela.

A Recorrida alegou ter antecipado os pedágios à Belluno Logística e Transportes Ltda. e que esta, por sua vez, teria realizado um acordo extrajudicial com o Recorrente. Contudo, como já analisado, o Recorrente negou a quitação para esta indenização específica, e a Recorrida não demonstrou que o valor antecipado originalmente à Belluno cobria integralmente os custos de pedágio, incluindo os decorrentes do desvio inesperado causado pela recusa da carga. A lei busca a isenção total do transportador.

A ausência de antecipação integral do vale-pedágio pelo contratante constitui infração à Lei nº 10.209/2001 e confere ao transportador o direito de ser indenizado na forma do artigo 8º da referida lei.

O artigo 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece que, em caso de infração, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a
duas vezes o valor do frete
. O valor do frete, conforme o DACTE, foi de R$ 14.052,60, o que resulta na indenização de R$ 28.105,20.

A Recorrida pleiteia a redução equitativa da multa, com base nos artigos 412 e 413 do Código Civil. No entanto, esta tese foi expressamente rechaçada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº 6.031/DF
, que declarou a
constitucionalidade do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001
. A Ministra Relatora, Carmen Lúcia, destacou que a indenização em duas vezes o valor do frete
não é arbitrária ou irrazoável
e que a Lei nº 10.209/2001 é uma norma especial que prevalece sobre o Código Civil, sendo a indenização uma
cláusula penal imposta por lei com valor determinado pelo legislador
, sem interferência dos particulares. Esta decisão possui eficácia
contra todos
e efeito
vinculante
em relação aos órgãos do Poder Judiciário.

Portanto, a pretensão da Recorrida de redução equitativa da indenização é improcedente, devido ao caráter vinculante da decisão do STF.

Oportuno, ainda, destacar que em caso análogo, de relatoria do
DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO,
processo de nº 1000830-11.2021.8.11.0040,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA –
LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001,
“o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”
, ao qual se equipara
“a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”
, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço. 4
.
O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.
5. Embora o art. 412 do CC diga que o
“valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”
, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.”

(TJ-MT - AC: 10057415620168110003 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/03/2020) (destaquei)

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da Recorrida não prospera. O Recorrente negou a quitação integral e voluntária do acordo para esta demanda de vale-pedágio, apontando, inclusive, a ausência de sua assinatura. Diante da controvérsia fática e da ausência de elementos conclusivos de dolo ou culpa grave do Recorrente, não se configura a má-fé.

No tocante à alegação
de ausência de provas do desembolso dos pedágios, o Recorrente apresentou o valor específico de R$ 94,80 para a praça de pedágio da Ecovias, decorrente do desvio do trajeto após a recusa da carga. Além disso, a simples ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador já configura infração à Lei 10.209 e gera o direito à indenização, independentemente da comprovação do efetivo pagamento pelo transportador.

Com efeito, estando comprovada tanto a existência da relação contratual entre as partes quanto à efetiva realização do frete, e não havendo prova de antecipação do valor devido ou de seu posterior ressarcimento, impõe-se o repasse ao reclamante de quantia correspondente ao dobro do valor do frete realizado, nos termos do disposto na Lei nº 10.209/2001.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, a fim
de condenar à requerida a pagar ao requerente a indenização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 no equivalente ao dobro do valor do frete, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data do transporte (
DACTE n. 92087)
e, juros de mora a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025